Tribunal: TCU
Processo: 021.450/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Assistência Farmacêutica / Básico / Programa de Assistência Farmacêutica Básica (no da TCE no sistema: 2092/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 2141/2025-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, originalmente em desfavor do Município de Olinda/PE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde. Considerando que houve o recolhimento integral da multa por parte de Tereza Adriana Miranda de Almeida; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos e com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em: a) expedir quitação à responsável Tereza Adriana Miranda de Almeida, ante o recolhimento integral da multa estipulada no subitem 9.2 do Acórdão 1742/2023-TCU-Plenário , Ata 35/2023, de 23/8/2023, e alterada por meio do subitem 9.1 do Acórdão 1505/2025-TCU-Plenário , Ata 26/2025, de 9/7/2025, consoante comprovante anexado ao processo; e b) após a adoção das medidas sugeridas, devolver os autos ao Sediv/Seproc, para acompanhamento do recolhimento do responsável Eud Johnson de Lima Cordeiro. 1. Processo TC- Processo 021.450/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eud Johnson de Lima Cordeiro (XXX.213.704-XX); Tereza Adriana Miranda de Almeida (XXX.998.334-XX); Município de Olinda/PE (10.404.184/0001-09) 1.2. Unidade: Município de Olinda/PE 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Edward Soriano de Sa Filho (OAB/PE 17.147), representando Eud Johnson de Lima Cordeiro; César André Pereira da Silva (OAB/PE 19.825), representando Tereza Adriana Miranda de Almeida 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há